Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702915-51.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 046 S/A, CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE, MB ENGENHARIA SPE 046 S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL APÊ contra o acórdão proferido no recurso de apelação cível (ID 64519385), cuja ementa foi disponibilizada no Dje em 01/10/2024 (ID 64684320), publicado no dia 02/10/2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 03/10/2024, de sorte que o último dia do prazo para a oposição de embargos seria o dia 10/10/2024. Contudo, a petição recursal somente foi protocolizada em 18/11/2024, após o julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte adversa e, portanto, manifestamente fora do prazo estabelecido no art. 1.023 do CPC. Por consequência, NÃO CONHEÇO do recurso de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL APÊ, por intempestividade. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator